Tribunal: STF
Processo: Rcl 89668
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Kevin Mayer Machado formalizou reclamação em que se alega violação ao enunciado vinculante n. 14 da Súmula do Supremo, que possui o seguinte teor:

É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.

Pretende, em síntese, seja “concedido, de ofício a ordem de habeas corpus em benefício de Kevin Mayer Machado, visto que violados os direitos e garantias fundamentais protegidos pela CF/88”, bem como “seja julgada procedente a reclamação, cassando a decisão denegatória que violou a Súmula Vinculante 14 deste Egrégio Supremo Tribunal Federal”. 

É o relatório.

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 

Inicialmente, consigno que a concessão da ordem de habeas corpus de ofício deve partir do julgador, sendo impróprio requerimento da parte. Ademais, tal pleito não guarda relação de estrita aderência com o paradigma invocado (Súmula Vinculante 14, no caso).

Logo, não havendo estrita pertinência temática entre o conteúdo do ato reclamado e o enunciado vinculante n. 14 da Súmula, descabe manejar a ação reclamatória (Rcl 43.089, ministro Alexandre de Moraes; Rcl 43.308, ministra Cármen Lúcia; e Rcl 43.936, ministro Gilmar Mendes). 

Assim, não conheço, no ponto, desta reclamação.

De outro lado, a autoridade reclamada, ao indeferir o acesso aos autos do inquérito, trouxe a seguinte fundamentação (eDoc 16):

[...]
Em 18.2.2026 foi proferida nova decisão, mantendo o sigilo determinado-se, ainda, fosse oficiado a Autoridade Policial para que prestasse informações sobre o andamento das diligências, no prazo de 10 dias (ev. 33). 
O processo encontra-se aguardando as informações da Autoridade Policial sobre o cumprimento das diligências (cumprimento do Mandado de Prisão Preventiva). 
Diante do narrado, ressalta-se que, em atenção ao art. 7º, inciso XIV do Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), bem como à Súmula Vinculante 14 do Supremo Tribunal Federal, este Juízo não se opôs, de pronto, ao pedido de acesso aos autos. 
O que ocorrera, em verdade, foi a adoção de medida prévia à análise da solicitação do causídico, a fim de esclarecer perante a Autoridade Policial se as diligências investigativas aqui postuladas foram concluídas, ou se havia pendências, no simples intuito de preservar a escorreita investigação criminal, dada a suposta prática de crime de elevada gravidade (homicídio), que reclama, assim, por escorreito e eficaz agir do judiciário, com vistas à preservação da ordem pública.

Anoto, porém, o entendimento desta Suprema Corte no sentido de garantir o acesso amplo da defesa a procedimento investigatório, salvo quanto às diligências em curso, com apoio na autoridade do enunciado n. 14 da Súmula Vinculante (Rcl 48.695, ministra Cármen Lúcia; Rcl 38.778 AgR, ministro Ricardo Lewandowski:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE14. INOCORRÊNCIA. DILIGÊNCIAS EMANDAMENTO. ATO RECLAMADO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. 
1. A Súmula Vinculante 14 assegura ao defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.
2. Inexiste substrato fático ou jurídico capaz de atrair a incidência da Súmula Vinculante 14, porquanto indeferido acesso aos autos da medida cautelar em razão da existência de diligências em andamento.
3. Agravo regimental conhecido e não provido.
(Rcl 47.109 AgR, ministra Rosa Weber) 

3. Ante o quadro, conheço, em parte, desta reclamação e, na parte conhecida, julgo-a parcialmente procedente, para garantir ao reclamante acesso aos autos do feito criminal indicado, salvo quando se referirem a diligências em curso, nos termos da orientação jurisprudencial firmada pelo Plenário no inquérito n. 3.983, relator o ministro Teori Zavascki, DJe de 12 de maio de 2016. 

4. Comunique-se à autoridade reclamada, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem.

4. Intime-se. Publique-se. 

Brasília, 9 de março de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente